Tribunal: TJES
Processo: 5013765-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013765-80.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. POSSE DE DROGAS POR APENADO EM RETORNO DE TRABALHO EXTERNO. RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME PRISIONAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo em execução penal interposto pelo apenado, em face de decisão proferida no curso da Execução Penal nº 2000294-65.2019.8.08.0030, pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Vila Velha/ES – Exclusiva Regime Semiaberto, que homologou o processo administrativo disciplinar e reconheceu a prática de falta grave, consistente no ingresso do reeducando no estabelecimento prisional, após retorno de trabalho externo, portando substâncias ilícitas (cocaína e maconha). A decisão impugnada decretou a regressão do regime do semiaberto para o fechado e determinou a interrupção da contagem do prazo para obtenção de novos benefícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse de drogas para consumo pessoal dentro de estabelecimento prisional configura falta grave, mesmo após a decisão do STF no Tema nº 506; (ii) estabelecer se a regressão de regime e a interrupção do prazo para progressão atendem aos parâmetros da Lei de Execução Penal e à jurisprudência do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A posse de drogas em ambiente prisional, ainda que para consumo próprio, configura falta grave, pois compromete a disciplina, a ordem e a segurança do estabelecimento, conforme entendimento pacificado pelo STJ.
4. O Tema nº 506, do STF, que afastou a tipicidade penal da posse de drogas para uso pessoal, não impede o reconhecimento de falta grave em sede de execução penal, por se tratar de situação regida por disciplina própria.
5. A regressão do regime prisional encontra amparo no art. 118, inciso I, da LEP, que expressamente prevê essa consequência diante da prática de falta grave.
6. A interrupção do prazo para progressão de regime decorre de previsão legal expressa no art. 112, § 6º, da LEP, não havendo violação ao Enunciado nº 441, do STJ, que apenas veda tal interrupção em relação ao livramento condicional, comutação e indulto.
7. A decisão impugnada apresenta fundamentação suficiente, atendendo ao art. 93, inciso IX, da CF/88, e aplica corretamente os parâmetros do art. 57, da LEP, inexistindo desproporcionalidade nas sanções.
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; LEP (Lei nº 7.210/1984), arts. 39, II e V; 50, VI; 57; 112, § 6º; 118, I.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659 (Tema 506); STJ, AgRg no HC 986.866/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, HC 974.177, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 19.02.2025; STJ, AgRg no HC 993.346/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025; STJ, HC 928.624/SP, Rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024, DJEN 17.12.2024; TJSC, Agravo em Execução Penal n. 8000873-81.2025.8.24.0020, Rel. Des. Mauricio Cavallazzi Povoas, j. 31.07.2025; TJSC, Agravo em Execução Penal n. 8000472-82.2025.8.24.0020, Rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, j. 29.05.2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5013765-80.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JOAO BOSCO DA SILVA JUNIOR

Advogado(s) do reclamante: POLLYANNA PIRES DE SOUZA MUNIZ

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto p
or

JOÃO BOSCO DA SILVA JUNIOR
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara
de Execuções Penais de Vila Velha
/ES – Exclusiva Regime Semiaberto (fls.
01/04
- ID nº 1
5558902
), que, nos autos da Execução P
enal nº
2000294-65.2019.8.08.0030
, recon
heceu
a prática de falta grave perpetrada pelo reeducando, nos termos do art. 50, inciso VI, c/c art. 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal, e não acolheu as justificativas do interno nos autos do PAD nº 43/2024, decretando a regressão do regime de cumprimento de pena para o fechado e determinando o reinício da contagem de prazos para aquisição de novos benefícios a partir da data da falta grave (22/09/2023).

Razões recursais constantes às fls. 05
/12
(ID nº
15558902
), em que
defesa sustenta que as sanções disciplinares aplicadas ao reeducando em decorrência da falta grave são desproporcionais, sob o argumento de que a decisão impugnada deixou de atender os parâmetros do art. 57, da Lei de Execução Penal. Assevera, outrossim, que as sanções impostas, como a interrupção do prazo para aquisição de novos benefícios na execução pelo recorrente, não foram devidamente fundamentadas (art. 93, IX, CF/88) e vão de encontro com o entendimento firmado no Enunciado nº 441, do STJ. Requer, com base nesses fundamentos, a modificação da decisão impugnada, retornando o reeducando ao cumprimento de pena em regime semiaberto, bem como a revisão da decisão que decreta a regressão de regime e a perda dos dias remidos, afastando a homologação da falta grave em face do recorrente.

Contrarrazões apresentada pel
o Ministério Público de 1º grau
às fls. 15/20 (ID nº
15558902
), em que requer seja conhecido e não provido o recurso.

Decisão do Juízo
a quo
à fl.
21
(ID nº
15558902
), que manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº
15744791
, da lavra do Procurador de Justiça
Marcelo Souza Queiroz
, em que opina pelo conhecimento e não provimento do agravo, mantendo-se inalterada a decisão impugnada.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se a decisão proferida pelo magistrado no curso da execução penal, de reconhecimento de falta grave cometido pelo recorrente e aplicação das sanções de regressão de regime e interrupção do prazo para aquisição de benefícios atende aos dispositivos da Lei nº 7.210/1984.

Em detida análise dos autos, verifico que o reeducando foi apreendido no dia 22/09/2023, após retornar ao trabalho externo, na posse de 13 (treze) pinos de material branco similar a “cocaína” e uma bucha grande de substância similar a “maconha”, enrolada em tecido preto junto à sua bermuda. Em razão dos fatos, foi instaurado processo administrativo disciplinar em face do recorrente, sendo ao final não aceitas as justificativas apresentadas de que o fato abarca ato isolado no curso da execução, classificando a conduta como falta de natureza grave.

Além disso, realizado o laudo toxicológico definitivo, após a lavratura do Boletim Unificado nº 52390198, constatou-se que o reeducando efetivamente ingressou no presídio na posse das substâncias ilícitas denominadas “cocaína” e “maconha”.

Via de consequência, foi aplicado ao recorrente em virtude da falta grave a penalidade de regressão de regime de pena, do semiaberto para o fechado e determinada a interrupção da contagem do prazo para aquisição de outros benefícios na execução a partir de 22/09/2023.

De pronto, constato que a matéria está sedimentada no seio do Superior Tribunal de Justiça, que classifica como grave a conduta do reeducando que ingressa no estabelecimento prisional na posse de drogas para consumo pessoal.

A despeito da despenalização da conduta prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, referido entendimento não abarca os internos que encontram-se em cumprimento de pena, dada a necessidade de manter a disciplina e regramento do presídio, bem como a ordem interna do estabelecimento prisional.

Desse modo, a conduta do reeducando de ingressar na unidade prisional na posse de drogas, após retornar do trabalho externo, constitui falta grave prevista no art. 50, inciso VI, da Lei nº 7.210/1984, por inobservância dos deveres previstos nos incisos II (
obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se)
e V (
execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas),
do art. 39, da referida norma legal.

Acerca do tema, colaciono os seguintes precedentes:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. H ABEAS CORPUS. POSSE DE DROGAS EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame.
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, alegando ilegalidade na manutenção de falta grave por posse de drogas em estabelecimento prisional.
2.
O agravante sustenta que, com a fixação do Tema 506 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal, a posse de drogas para consumo pessoal não configura mais infração penal, e que a quantidade apreendida (14g de maconha) é incompatível com a nova interpretação constitucional.
II. Questão em discussão
3.
A questão em discussão consiste em saber se a posse de drogas para uso próprio em estabelecimento prisional configura falta disciplinar de natureza grave, mesmo após a decisão do STF no Tema 506, que despenalizou a posse de drogas para consumo pessoal.
III. Razões de decidir.
4.
A posse de drogas em estabelecimentos prisionais, ainda que para uso próprio, configura falta disciplinar de natureza grave, conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, pois compromete a disciplina interna e influencia a conduta de outros presidiários.
5.
A decisão do STF no Tema 506 não impede que a posse de drogas em presídios seja considerada falta grave, pois, apesar de não configurar crime, trata-se de conduta ilícita que compromete a ordem e a disciplina na unidade prisional.
IV. Dispositivo e tese.
6. Agravo improvido.
Tese de julgamento: "1.
A posse de drogas em estabelecimentos prisionais configura falta disciplinar de natureza grave, mesmo após a decisão do STF no Tema 506
.
2.
A decisão do STF no Tema 506 não impede a caracterização de falta grave em ambiente prisional, pois a conduta compromete a ordem e a disciplina.
"
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 52.Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659 (Tema 506); STJ, AgRg no HC 961.736/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024; STJ, HC 974.177, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJEN 19/02/2025, STJ, AgRg no HC n. 993.346/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 30/4/2025. (
STJ.
AgRg no HC n. 986.866/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/8/2025,
DJEN de 18/8/2025
)”.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - REEDUCANDO FLAGRADO COM QUANTIDADE INFERIOR A 40 GRAMAS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA - DECISÃO QUE RECONHECE A FALTA GRAVE E DETERMINA A REGRESSÃO DE REGIME - RECURSO DO APENADO. ALMEJADA REFORMA DO DECISUM -
AVENTADA A ATIPICIDADE DA CONDUTA E, PORTANTO, A INEXISTÊNCIA DA FALTA GRAVE PREVISTA NO ART. 52, CAPUT, DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS - TESE RECHAÇADA - CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE JUSTIFICAM A RELATIVIZAÇÃO DA FIGURA DO USUÁRIO - APENADO QUE FOI FLAGRADO, AO RETORNAR DO TRABALHO EXTERNO, NA POSSE DE 7,24 GRAMAS DE MACONHA, ALÉM DE FUMO DE CORDA E PAPEL SEDA - APLICAÇÃO DO ITEM V DO TEMA N. 506 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
- PRECEDENTES.
"
No presídio, o detento deve seguir as regras de disciplina adotadas no interior do presídio, que se diferem daquelas impostas no ambiente externo, não importando, com isso, o novo entendimento do STF, no tema 506. Para os julgados desta Corte, a posse de drogas, ainda que para consumo próprio em estabelecimento prisional, configura falta disciplinar grave, pois compromete a disciplina, além de influenciar a conduta de outros presidiários
"
(HC n. 974.943, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 14-2-2025). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJSC
, Agravo de Execução Penal n. 8000873-81.2025.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Mauricio Cavallazzi Povoas, Quarta Câmara Criminal,
j. 31-07-2025
)”.

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E RECONHECEU A OCORRÊNCIA DE FALTA GRAVE, DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME E A ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. APENADO FLAGRADO NA POSSE DE 7,9G DE MACONHA E 6,9G DE FUMO DE CORDA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA PROPRIEDADE DA DROGA APREENDIDA. NÃO ACOLHIMENTO. ANÁLISE JUDICIAL RESTRITA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E APLICAÇÃO DAS SANÇÕES JUDICIAIS CABÍVEIS. DISCUSSÃO SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS E A SUBSUNÇÃO DA CONDUTA À NORMA LEGAL QUE É ATRIBUIÇÃO DO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PAD. ADEMAIS, MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
POLICIAIS PENAIS QUE, DURANTE REVISTA NAS CELAS, ENCONTRARAM 7,9G DE MACONHA JUNTO COM OS PERTENCES E MEDICAMENTOS DO AGRAVANTE, ALÉM DE 6,7G DE FUMO DE CORDA EM SUA POSSE. NEGATIVA INSUFICIENTE PARA AFASTAR O CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DOS AGENTES PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDUTA FOI DESCRIMINALIZADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NÃO ESTÁ ELENCADA COMO FALTA GRAVE. NÃO ACOLHIMENTO. PRESUNÇÃO DE USO PESSOAL FIXADA PELO TEMA 506 QUE NÃO OCORRE AUTOMATICAMENTE, SENDO NECESSÁRIA A ANÁLISE CONJUNTA DE OUTROS ELEMENTOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO DENTRO DE UMA CELA DIVIDIDA POR NOVE DETENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A SUBSTÂNCIA NÃO ERA DESTINADA APENAS PARA USO PESSOAL. OUTROSSIM, ENTENDIMENTO DO STF QUE NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE
. CONDUTA QUE COMPROMETE A DISCIPLINA E A SEGURANÇA DO AMBIENTE CARCERÁRIO. PRECEDENTES.
"[...]
No presídio, o detento deve seguir as regras de disciplina adotadas no interior do presídio, que se diferem daquelas impostas no ambiente externo, não importando, com isso, o novo entendimento do STF, no tema 506. Para os julgados desta Corte, a posse de drogas, ainda que para consumo próprio em estabelecimento prisional, configura falta disciplinar grave, pois compromete a disciplina, além de influenciar a conduta de outros presidiários"
(HC n. 974.943, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. em 14-2-2025). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(
TJSC
, Agravo de Execução Penal n. 8000472-82.2025.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Quinta Câmara Criminal,
j. 29-05-2025
)”.

Cumpre ainda registrar, que nem mesmo o Tema nº 506, do Supremo Tribunal Federal, beneficia o reeducando, na medida em que foi abordado na posse não somente de “maconha”, mas também da substância ilícita denominada “cocaína”.

Nessa toada, constatada a correção do magistrado em aplicar a falta grave ao reeducando, homologando o processo administrativo disciplinar, revela-se adequada a regressão do regime prisional e a interrupção do prazo para a aquisição de novos benefícios impostos ao recorrente como consequências advindas da falta cometida.

O art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal, é expresso ao estabelecer: “
A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma
regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave.
”

De igual forma, prevê o art. 112, § 6º, da referida ,norma que
“
o cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente”.

Cumpre destacar que o Enunciado nº 441, do Superior Tribunal de Justiça, veda o emprego da falta grave como fundamento para interrupção do lapso temporal para obtenção do livramento condicional, comutação e indulto, não obstando tal interrupção, dada expressa previsão legal, na contagem do prazo para a progressão de regime.

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. PARECER FAVORÁVEL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 441 E 535 DO STJ. ORDEM CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que negou provimento a agravo em execução, mantendo decisão que indeferiu pedido de retificação de cálculo de pena para livramento condicional.
2. A defesa sustenta que a prática de falta grave não interrompe o lapso temporal para obtenção do benefício de livramento condicional, devendo ser considerado como termo inicial a data da primeira prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a prática de falta grave durante a execução penal pode alterar a data-base para concessão de livramento condicional, comutação e indulto. III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prática de falta grave ou crime no curso da execução penal somente pode alterar a data-base para progressão de regime, não surtindo efeito sobre o requisito objetivo para livramento condicional, comutação e indulto.
5. A análise realizada pelo Tribunal de origem não está em linha com a jurisprudência desta Corte, que veda a alteração da data-base para livramento condicional em razão de falta grave. IV. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR AO JUÍZO DA EXECUÇÃO QUE RETIFIQUE O CÁLCULO DE PENA, AFASTANDO A INTERRUPÇÃO DO LAPSO TEMPORAL PARA FINS DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL.
(
STJ.
HC n. 928.624/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024,
DJEN de 17/12/2024
)”.

Diante disso, observo que a decisão imputada, ao contrário do sustentado pela defesa, atende ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao regramento previsto na Lei de Execução Penal a respeito das faltas disciplinares de natureza grave, não havendo motivos para sua retificação e/ou exclusão das penalidades aplicadas ao reeducando.

Ante o exposto, sem mais delongas,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo em execução, preservando,
in totum
, a r. decisão
a quo
.

É como voto.

Vitória, 9 de setembro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)